Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0710442-80.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: BELA MARES INCORPORACOES LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA ajuizou reclamação contra acórdão, integrado pelo que rejeitou os embargos de declaração, da SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, proferidos na ação cominatória c/c reparação de dano material e moral proposta por MARIA HELENA DE MORAES JORGE, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPESAS DECORRENTES DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar o valor de R$2.380,70, referente às contas de água/esgoto lançadas indevidamente em nome da autora após o encerramento de contrato locatício. A parte recorrente assevera, em apertada síntese, que a parte recorrida, ex-inquilina, agiu de forma negligente ao deixar de comunicar a CAESB o encerramento do contrato de locação e solicitar, por conseguinte, a retirada de seu nome da titularidade da unidade consumidora. Desta feita, como cabia a ela o pedido de cancelamento da prestação dos serviços junto à companhia de saneamento, a parte recorrida teria atraído para si a responsabilidade pelos débitos. Pugna pela reforma da sentença e improcedência, in totum, dos pedidos formulados na inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21040483/21040486). Contrarrazões apresentadas (ID 21040496). III. A obrigação de pagar por serviços de natureza essencial, como o de água e esgoto, não possui caráter propter rem, mas pessoal, de modo que não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Neste sentido é assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no REsp 1444530 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0066332-2 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA) IV. In casu, ao encerrar o contrato locatício a parte recorrida (locatária) não deixou débitos em aberto, conforme atesta o documento de ID 21040174. Contudo, não comunicou à empresa de saneamento a alteração da responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora. Ainda assim, esta não pode ser responsabilizada pelos débitos de água e esgoto referente ao período posterior ao fim da relação locatícia, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da recorrente, em franca ofensa ao que dispõe o art. 884 do Código Civil. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença recorrida assim como prolatada. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo inalterada a sentença combatida que condenou a parte recorrente (locadora no contrato de aluguel) ao pagamento dos valores devidos a título de conta de água e esgoto referente ao período após a saída da inquilina do local. Alega que a decisão padece de contradição, visto que inicialmente indicou que a obrigação pelo pagamento da conta de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculada ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços, enquanto que adiante reconheceu que a locatária deixou o local sem comunicar para a empresa de água a alteração do responsável financeiro, mas ainda assim atribuiu os débitos à parte locadora, sob o fundamento de enriquecimento ilícito, sendo que não usufruiu do serviço. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. IV. Inexiste contradição no Acórdão embargado, uma vez que delimitou a responsabilidade pessoal pelo pagamento daquele que recebe o serviço de água e esgoto. Assim, não obstante destacar que a inquilina não comunicou à companhia de água a alteração da titularidade quando deixou o imóvel, concluiu que a locatária não deveria ser responsável pelos débitos de água e esgoto decorrente de período após a sua saída do local. Desse modo, razão assiste ao Acórdão quando assinala a vedação ao enriquecimento ilícito da parte embargante (locadora), uma vez que após a saída da locatária o imóvel permaneceu à sua disposição, devendo arcar com o pagamento da conta de água e esgoto no período após a saída da inquilina do local. V. Assim, o Acórdão expressamente decidiu que: “III. A obrigação de pagar por serviços de natureza essencial, como o de água e esgoto, não possui caráter propter rem, mas pessoal, de modo que não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Neste sentido é assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no REsp 1444530 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0066332-2 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA) IV. In casu, ao encerrar o contrato locatício a parte recorrida (locatária) não deixou débitos em aberto, conforme atesta o documento de ID 21040174. Contudo, não comunicou à empresa de saneamento a alteração da responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora. Ainda assim, esta não pode ser responsabilizada pelos débitos de água e esgoto referente ao período posterior ao fim da relação locatícia, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da recorrente, em franca ofensa ao que dispõe o art. 884 do Código Civil. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença recorrida assim como prolatada.” VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). Destaque-se que a previsão de admissibilidade da reclamação “para garantir a observância de precedentes”, contida na referida Resolução, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. A reclamante apresenta como paradigma acórdãos do e. STJ (id. 24765384, págs. 8/9) que não foram originados de julgamentos de casos repetitivos. Logo, referidos julgados são utilizados apenas como parâmetro normativo para o Julgador, mas não possuem força vinculante, razão pela qual o acórdão proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Sobre o tema, destaco julgamentos da e. Câmara de Uniformização, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. INOVAÇÃO JURÍDICA. AMPLIAÇÃO ROL LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. 1. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo à alegada fundamentação que não consta naquela. Parcial conhecimento do recurso. 2. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 3. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no Art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 4. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1185664, 20180020087355RCL, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/05/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: 412) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal, porque o reclamante não indicou contrariedade a qualquer dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ, e art. 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. 2. Não obstante esteja incluída na parte final da resolução "observância de precedentes", isso não significa qualquer precedente do STJ, mas tão somente àqueles provenientes de incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas ou enunciado de súmula do STJ, consoante preconizado na legislação processual e na norma regimental deste Tribunal. A resolução deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e RITJDFT. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1180674, 07037520620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 24/06/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em conclusão, a reclamante embasa a reclamação em julgados que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora